Tribunal: TCU
Processo: 006.850/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto Construções de 03 (três) Unidades Escolas 04 e 06 Salas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Eunélio Macedo Mendonça e Emanuel Lima de Oliveira por se omitirem no dever de prestar contas realizadas por meio de termo de compromisso firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU-344/2022, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal; 9.2. informar o conteúdo desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; 9.3. arquivar o processo.